Tribunal: TJSP
Processo: 0099326-50.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000288168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0099326-50.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DALMO
FERREIRA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Dalmo Ferreira de Lima, para fixar o regime inicial aberto de
cumprimento da pena. Fica mantida no mais a respeitável decisão de primeira
instância. Oficie-se com urgência. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0099326-50.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0099326-50.2018.8.26.0050
Apelante: Dalmo Ferreira de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.561
O ora apelante foi denunciado como incurso
no artigo 180, caput, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no
dia 18 de outubro de 2018, na Rua Filipe Vieira, no 500, Brasilândia,
Comarca da Capital, quando, conduzia, em proveito próprio, o
veículo Caminhonete GM/Blazer, placas BSV 6581, ostentando as
placas CMD 4433, sabendo que se tratava de produto de crime. Foi
condenado nos termos da denúncia, à pena de 1 ano e 4 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12
dias-multa, no piso (fls. 254-261).
Apela da sentença, buscando, em suma, a
absolvição lastreada na insuficiência do conjunto probatório
amealhado aos autos. Requer, em subsidiariedade, o reconhecimento
da modalidade culposa (fls. 287-293).
Contrarrazões às fls. 296-297.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
oficiou pelo não provimento ao recurso (fls. 307-309).
É o relatório.
Segundo a denúncia, na data apontada o ora
apelante conduzia o veículo pela via pública com placas falsas, bem
como, portando documentação, CRLV, constando o falso emplacamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0099326-50.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Ocorre
que
policiais
militares
em
patrulhamento de rotina o abordaram na condução do veículo e
detectaram, pela numeração de chassi, que o bem era produto de
furto, sendo que as placas ostentadas eram falsas. O documento
CRLV contendo as placas que ostentadas pelo veículo estava no
interior do carro (fl.14).
Indagado, o réu informou ter adquirido o
veículo de um indivíduo, o qual não soube identificar, mas que já
teria falecido.
Ouvido durante o inquérito, o ora apelante
exerceu o direito de permanecer em silêncio (fls. 5-6). Em juízo,
negou a acusação relatando que o carro fora comprado em outubro
de 2015, de um colega, o qual lhe devia R$ 5.000,00 por serviços
prestados. Disse trabalhar com funilaria e pintura. Pediu R$
3.000,00 para a sogra e o restante, referente aos R$ 5.000,00, já lhe
era devido. Tinha que pagar mais quinze prestações para a
financeira, por isso o carnê mencionado pela sogra. O rapaz faleceu,
e o conhecia há mais de quinze anos. O documento somente seria
entregue depois que quitasse a financeira. Já foi processado por
receptação (fl. 236).
De sua parte, os policiais civis responsáveis
pela prisão do réu, Hedlei Medeiros e André Luiz Hoffmann, em juízo,
disseram que na data dos fatos estavam fazendo diligências pela
região, quando passaram na rua apontada na denúncia e viram o
momento em que o veículo parou. O condutor, quando foi
desembarcar e os viu, tentou voltar e fechou a porta. Desconfiaram
da conduta dele e optaram pela abordagem. Pediram documento, o
qual foi apresentado. Questionado sobre o carro, o réu disse que era
dele e que havia recebido como forma de pagamento. Verificado o
chassi, perceberam que não “batia” com o número da placa. O réu
não soube explicar, motivo pelo qual foi conduzido ao distrito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0099326-50.2018.8.26.0050 -Voto no
4
policial, onde, então, constatou-se que as placas eram falsas. Pelo
número do chassi, concluiu-se que era produto de crime.
Reconheceram o réu em audiência e aduziram não o conhecessem
anteriormente (fl. 236).
Em juízo, Maria Clemilda da Silva, sogra do
réu, declarou ser avó de dois filhos dele. Emprestou a quantia de R$
3.000,00 para o réu, que foi buscá-la em sua casa. Ele deu esse
dinheiro de entrada para o “Zequinha”, para comprar a Blazer. O réu
iria pagar quinhentos e poucos reais por mês, através de um carnê.
“Zequinha” deixou o carro com o réu e foi embora com outro rapaz
de moto. Quanto ao documento da Blazer, não soube dizer em nome
de quem estava. “Zequinha” apenas deu um recibo (fl. 236).
O Boletim de Ocorrências n.o 1939/2015
(fls. 48-49), atesta que o veículo objeto destes autos foi furtado em
24.5.2015.

Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do réu,
tampouco traga descrédito à versão apresentada pelos policiais
arrolados pela acusação, porquanto, não se pode negar valor a esses
depoimentos. Devem ser merecedores de credibilidade, pois não há
evidência de que fossem pessoas de comportamento mendaz e não
merecessem fé por essa situação. Além disso, não parece razoável
que fossem incriminar inocente, escolhido de forma aleatória.
Aliás, o réu não refutou a posse do bem de
origem ilícita, alegando versão exculpatória despida de credibilidade,
para a qual não houve a mínima tentativa de comprovação nos
autos, em nada lhe aproveitando, nesse sentido, os documentos
juntados às fls. 238-240. Implicado no crime narrado na peça inicial,
deveria apontar ao juízo, ainda que minimamente, informações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0099326-50.2018.8.26.0050 -Voto no
5
quanto ao suposto vendedor do bem.
Anote-se que o dolo
a vontade livre e
consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou
influir para que terceiro adquira, receba ou oculte, sabendo tratar-se
de produto de crime como elemento subjetivo do tipo penal, uma
vez não confessado pelo agente do crime, não pode ser deduzido na
receptação,
senão,
através
dos
indícios
de
comportamento,
demonstrados na conduta realizada pelo imputado autor do delito.
Assim, é exigível que alguém, ao adquirir um
automóvel, deva certificar-se de sua regularidade, perquirindo, ainda
que minimante, sobre sua origem. Portanto, se assim não age, bem
como, se mostra incapaz de desvendar com mínima credibilidade as
circunstâncias da aquisição, seria consciente da origem ilícita, não o
acorrendo, nesse sentido, a afirmação de pagara o valor de R$
3.000,00 pelo bem, circunstância também não comprovada nos
autos.
Nesse passo, comprovadas as circunstâncias
mencionadas, dando conta de que o apelante adquiriu o veículo de
origem ilícita, era justo se presumisse o dolo nesse comportamento.
Nos moldes do art. 156 do CPP, de cada uma das partes na relação
processual, é exigida a comprovação daquilo que é possível, em face
das alegações que deduz nos autos. Ao Promotor de Justiça
incumbia provar que o réu adquiriu o carro furtado, em situação que
permitia presumir o dolo. Ao acusado a demonstração do fato
desconstitutivo dessa imputação.
Entretanto, ao passo que a prova indiciária
do crime foi realizada, aquela que se exigia em contrapartida,
decorrente dos fatos desconstitutivos afirmados pelo acusado, não se
produziu. Assim correta a acolhida à pretensão de punir, nos moldes
do art. 239 do CPP, como incurso no artigo 180, caput, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0099326-50.2018.8.26.0050 -Voto no
6
Penal.
O cálculo da pena não comporta reparo,
porquanto bem determinada a exacerbação perpetrada na segunda
fase, ante a reincidência comprovada na certidão de fls. 204-207.
Noutro giro, tendo servido de obstáculo a
outro benefício, como a substituição por restritiva de direitos, a
reincidência não pode impedir, a um só tempo, também o
deferimento do regime mais brando. Depois, o estabelecimento do
regime inicial de execução compõe a resposta penal ao crime
praticado, devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a
ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta do
agente. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de
reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança pública
contra o crime, o que de muito deixou de ser a finalidade do sistema
jurídico-penal.
Portanto, fica estabelecido o regime inicial
aberto para início de cumprimento da pena.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso de Dalmo Ferreira de Lima, para fixar o regime inicial
aberto de cumprimento da pena. Fica mantida no mais a respeitável
decisão de primeira instância. Oficie-se com urgência.
Figueiredo Gonçalves
relator